Tribunal: CARF
Processo: 16327.903216/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/03/2001, 11/06/2001
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO.
Nos termos da alínea c do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, o contribuinte, até o julgamento do recurso, pode acostar prova do alegado direito a contrapor questão posta pela instância recorrida.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.903216/2008-41
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.772 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
BANCO CITIBANK S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/03/2001, 11/06/2001
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO.
Nos termos da alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, o
contribuinte, até o julgamento do recurso, pode acostar prova do alegado
direito a contrapor questão posta pela instância recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno ao colegiado de origem do
CARF (instância a quo).
(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (470/492),
admitido pelo despacho de fls. 496/502 quanto à matéria "- Preclusão X Verdade Material –
Art. 16, § 4odo Decreto 70.235/72 – PAF", em face do Acórdão 3003-001.350 (fls. 360/375), de
30/09/2020, que negou provimento ao recurso voluntário, assim dispondo sua ementa quanto à
matéria admitida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903216/2008-41
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.772 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.903216/2008-41

PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
PROVA
TARDIAMENTE
APRESENTADA. APRECIAÇÃO.
À luz do princípio da verdade material, pode-se apreciar prova tardiamente apresentada,
desde que esta guarde vínculo com as razões de defesa e seja capaz de comprovar a
liquidez e a certeza do crédito vindicado.
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO. CABÍVEL SOMENTE NAS EXCEÇÕES DO §4o DO ART. 16 DO
DECRETO 70.235/1972.
O Decreto 70.235/1972 no seu art. 16, § 4o leciona que toda a documentação probatória
deverá ser juntada aos autos na peça de impugnação/manifestação de inconformidade,
sob pena de preclusão.
COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA
DE
CRÉDITO
A
COMPENSAR.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia crédito
disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o pagamento indicado na
DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.
O contribuinte opôs embargos de declaração (fls. 384/389), alegando omissão em
relação às provas acostadas aos autos (fls. 211/344), bem como “os específicos extratos
bancários com a comprovação do depósito com os depósitos (sic) iniciais feitos em ..., o que
comprova cabalmente a realização do empréstimo que posteriormente ensejou o recolhimento a
maior de IOF”. Tais aclaratórios foram rejeitados pelo despacho de fls. 393/397.
Em seu apelo especial, o sujeito passivo, com arrimo nos arestos paradigmas
106.17.111 e 9101-004.563, suscita divergência quanto à aplicação do art. 16, § 4o, do Decreto
70.235/72, alegando, em suma, que seria legítima a juntada de provas após a interposição do
recurso voluntário em homenagem ao princípio da verdade material considerando a relevância da
prova acostada, que, a seu juízo respalda seu direito à repetição do indébito. Adentrando no
mérito, após discorrer sobre os fatos e direito que em tese dariam guarida à sua pretensão,
conclui:
51. Ora, em que pesem todos esses elementos de prova, a DRJ e o CARF
entenderam que não estaria comprovada a materialização do empréstimo, o que se
daria pela necessária apresentação dos extratos com o depósito inicial desses
empréstimos.
52. Contudo, os contratos, as planilhas e as declarações, por si só, já eram elementos
que demonstrariam suficientemente a efetividade dos empréstimos e suas prorrogações.
Ademais, os débitos de juros sobre tais empréstimos, presentes nos extratos da conta
corrente da empresa mutuária, configuram mais um elemento a provar a efetividade do
aludido negócio jurídico.
53. Ainda, a coincidência de datas e valores presentes nos contratos, planilhas,
declarações e extratos apresentados, somada aos cálculos que demonstram a incorreção
dos recolhimentos de IOF nas prorrogações dos mútuos, com o consequente surgimento
de indébitos, formaram um conjunto probatório com força suficiente para confirmar a
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.772 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.903216/2008-41

existência e efetividade dos empréstimos e renovações. Em outras palavras, a
verossimilhança das alegações do Recorrente era robusta o suficiente para fazer prova
em seu favor.
54. Não obstante, o Recorrente ainda localizou o documento complementar exigido
pelas Autoridades para comprovação efetiva de seu crédito, quais sejam os
específicos extratos bancários que confirmam os depósitos iniciais feitos em
12.03.2001 e em 11.06.2011, na conta de seu cliente General Mills, nos valores de R$
2.000.000,00 e R$ 1.462.815,28, comprovando cabalmente a realização do empréstimo
que posteriormente ensejou o recolhimento a maior de IOF. Veja-se a petição
complementar protocolada em 14.02.2013 (fls. 353/358) e a cópia abaixo:
...
55. Por sua vez, o CARF deixou de considerar tal extrato que confirma o mútuo e, por
conseguinte, enseja o direito creditório, uma vez que, conforme já mencionado,
considerou que a juntada de tais documentos teria sido afetada pela preclusão, nos
termos do art. 16, §4o do Decreto 70.235/1972.
56. Ora, se o Recorrente demonstrou a materializada da operação de empréstimo que,
posteriormente ocasionou o recolhimento indevido, frise-se, em petição apresentada ao
Colegiado em 14.03.2013, não há que cogitar o indeferimento do crédito com base em
ausência de prova, em flagrante afronta à verdade material!
Pede, alfim, que seja provido seu recurso determinando o retorno dos autos à
instância a quo para que aprecie seu pedido considerando todos os documentos acostados aos
autos.
Em contrarrazões (fls. 504/508), pugna a Fazenda Nacional pelo improvimento do
recurso especial do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Conheço do recurso como admitido.
O contribuinte apresentou PER/DCOMP (fls. 18 e segs) com arrimo em suposto
crédito de IOF/mútuo. O Despacho Decisório eletrônico de fl. 16 não homologou a compensação
nos seguintes termos:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Irresignado, o banco interpôs manifestação de inconformidade (fls. 2/8) alegando
erro de cálculo do referido imposto demonstrando em termos legais e numéricos a origem do
alegado indébito.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.772 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.903216/2008-41

A decisão de piso (fls. 170 e segs.) analisando a legislação de regência do IOF
entendeu que as planilhas de apuração dos empréstimos concedidos e renovados, acostadas pelo
contribuinte em sua petição recursal, “guardam coerência numérica com as alegações, uma vez
que nelas se constata que os valores reivindicados pela interessada são equivalentes àquele
excesso”. Contudo, aquela decisão averbou:
No que tange às operações de crédito, o conjunto de documentos trazidos pela
interessada objetivando a comprovação do direito que reivindica inclui, além dos
demonstrativos já citados, cópias do que seriam os extratos bancários do cliente e os
contratos e renovações respectivos.
De pronto, embora os documentos tenham como origem a própria interessada, não
existem, a priori, elementos objetivos que possam colocar sua autenticidade em dúvida.
Somente inconsistências eventualmente encontradas em suas informações é que podem
comprometer seu valor probatório.
E concluiu:
Examinada, a documentação apresentada padece de uma importante lacuna, que é a
falta do extrato bancário que apresente o depósito inicial dos recursos que teriam
sido emprestados.
A ausência desse elemento probatório compromete a força dos demais, uma vez que,
sem o respaldo do extrato bancário, ficam sem comprovação a própria efetividade do
empréstimo, assim como a renovação que seria o motivo da existência do crédito. Sem a
comprovação de que houve um empréstimo e de quais foram suas condições, os
contratos e os documentos que seriam relativos à devolução feita ao cliente, perdem a
coerência e, com isso, a força probatória e o necessário elo com a reivindicação de
crédito.
Nesse contexto, o que se extrai dos documentos trazidos aos autos é que, na data em que
teria sido contratado o empréstimo original, houve um débitos de IOF na conta corrente
de correntista da interessada, sem que haja qualquer vinculo com as operações de
empréstimo que teriam originado o crédito reivindicado.
...
Sendo assim, o conjunto probatório reunido pela interessada é inepto para provar que o
crédito que sustentaria a compensação declarada decorre de excesso na aplicação da
alíquota legalmente definida para as operações de crédito e suas renovações.
Veja-se que não se trata de mero erro de fato, mas de insuficiência de provas
quanto ao direito alegado. Nesse diapasão, a DCTF retificadora não consegue
comprometer o Despacho Decisório combatido por ser posterior à ciência deste.
Extrai-se da decisão de piso que ela concluiu que partindo da legislação de
regência do IOF/mútuo (Decreto 4.494/2002), e com base nas planilhas apresentadas pelo
contribuinte, o valor postulado estaria correto. Entretanto, de outro turno, entendeu que faltariam
provas a atestar a liquidez do pedido. A um porque a retificação da DCTF foi posterior ao
despacho decisório, e, a dois, não verificou nos autos o extrato bancário a atestar o depósito
inicial dos recursos que teriam sido emprestados.
Em seu recurso voluntário (fls. 183/202), datado de 19/01/2011, o contribuinte
averbou que essas alegações da decisão de piso “não merecem prosperar, eis que a
documentação juntada é suficiente para demonstrar a efetividade dos empréstimos e as
renovações, o que gerou o indébito do imposto em testilha”. Posteriormente, em 14/02/2013,
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.772 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.903216/2008-41

portanto antes do julgamento do recurso voluntário, a entidade financeira acostou nova petição
(fls. 353 e segs), na qual, em relação ao que interessa ao caso, alegou:
...
5. Em síntese, a decisão recorrida reputou necessário, para a comprovação da existência
dos empréstimos envolvendo a empresa General Mills Brasil Ltda. (“General Mi|ls"), a
apresentação do extrato bancário em que conste o depósito inicial dos recursos
emprestados.
6. No entender da DRJ, sem tal elemento, não haveria como se comprovar a efetividade
dos empréstimos, assim como suas renovações, as quais seriam o motivo da existência
do crédito de IOF.
7. Inconformada com a referida Decisão, o Recorrente interpôs, o Recurso Voluntário
ora sob a análise dessa E. Conselho, expondo as razões de fato e de direito pelas quais
não deve prevalecer o entendimento da DRJ.
8. Nesse contexto, o Recorrente prosseguiu em sua busca por provas documentais,
que, não obstante serem supérfluas - uma vez que a existência e efetividade dos
empréstimos, bem como o recolhimento a maior de IOF foram amplamente
demonstrados no Recurso Voluntário -, podem, eventualmente, ter o condão de
dirimir dúvidas que dificultem a formação da convicção desse E. Conselho.
9. Dessa forma, o Recorrente localizou os extratos bancários com os depósitos
iniciais, feitos em 12.03.2001 e em 11.06.2011, na conta de seu cliente General
Mills, nos valores de R$ 2.000.000,00 e R$ 1.462.815,28.
Assim, vê-se que a recorrente acostou aos autos, embora após a data de
interposição do recurso voluntário mas antes do julgamento do mesmo, justamente o documento
que no entender da decisão de piso seria fulcral para o deslinde da quaestio.
Com efeito, dispõe o Decreto no 70.235, de 6/3/1972, quanto à impugnação e/ ou
manifestação de inconformidade:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...];
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; [...].
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destina-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.772 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.903216/2008-41

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.”
Sempre entendi que o princípio da preclusão/eventualidade deve ser interpretado
restritivamente, mormente em se tratando de hipótese de alegação de crédito, e mais ainda
quando já se compensa, quando então, cediço, o ônus da prova é todo do contribuinte.
Mas no caso vertente, tratando-se de despacho eletrônico, temos admitido que a
prova pode ser produzida na manifestação de inconformidade e que a retificação da DCTF pode
ser levada a efeito após o despacho decisório eletrônico, fato este inconteste.
E mais, embora após a data do protocolo do recurso voluntário, o contribuinte
acostou aos autos, justificando a mora, justamente a prova que a DRJ entendia nodal para
declarar a certeza e liquidez do pugnado crédito.
Assim, tendo sido produzida início de prova que a própria decisão de piso
entendeu razoável, e justamente para contrapor o que aquela decisão entendeu carecer, foram
anexados os extratos de fls. 353/358, onde consta o extrato inicial a que aludiu a decisão de piso.
Dessarte, entendo que o caso, por toda sua verossimilhança, e tendo sido acostado
o referido documento antes do julgamento do RV, o qual, ao que tudo indica atesta o que o
contribuinte vem alegando desde o início, de modo a contrapor o alegado pela decisão de piso,
entendo que a hipótese se enfeixa no art. 16, § 4o, c, do Decreto 70.235/72.
DISPOSITIVO
Forte no exposto, dou provimento ao apelo especial do contribuinte para que os
autos retornem à instância a quo para que ela decida o mérito da lide levando em conta os
documentos de fls. 353/358 (fls. 489/490 do recurso especial).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital